Tribunal: TJDFT
Processo: 0721174-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721174-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOAO FERREIRA DA SILVA, EUNICE FERREIRA DA SILVA, DIRCE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERSON PEREIRA DA SILVA contra a decisão, proferida nos autos da ação ordinária de declaração de nulidade de escritura pública de inventário e partilha extrajudicial (processo no 0708059-05.2021.8.07.0009 – id 94316848), ajuizada em desfavor de JOÃO FERREIRA DA SILVA, EUNICE FERREIRA DA SILVA e DIRCE FERREIRA DA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel indicado na inicial junto do Cartório do 10o Ofício de Notas do Distrito Federal. Em suas razões, o agravante sustenta em suma, que demonstrou os requisitos da tutela de urgência, porque conviveu em união estável com a irmã dos agravados desde 2016 até a data do falecimento dela. Todavia, alega que os agravados de forma fraudulenta o excluíram da partilha extrajudicial do único imóvel deixado pela de cujus. Aduz que o perigo de dano é iminente, pois o bem pode a qualquer momento ser alienado ou gravado em hipoteca. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar o imediato bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide junto do Cartório do 10o Ofício de Notas do Distrito Federal. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça (id 93728661 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra a probabilidade do direito apta a determinar liminarmente a constrição judicial de imóvel, porque inexiste de plano prova de vício anulável na “Escritura Pública de Inventário e Partilha” de id 26923472, até porque a alegada união estável entre o agravante e a de cujus e por consequência a sua condição de legítimo herdeiro é objeto de discussão nos autos do processo no 0707305-63.2021.8.07.0009 que se encontra na fase inicial (id 26923482). Não se pode perder de vista ainda que a ação principal também está no início da fase de conhecimento, não tendo sido sequer formado o contraditório, ressentindo-se, pois, da angularização da relação processual e da instrução probatória para definição da titularidade do direito perseguido em juízo. Nesse contexto, é mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo pelo Colegiado para se verificar a adequação da medida excepcional pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessário a intimação dos agravados, ante a ausência de citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora